Tribunal: TJMT
Processo: 1007274-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007274-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE AURELIANO NETO - CPF: 050.796.361-06 (PACIENTE), JOSE AURELIANO NETO - CPF: 050.796.361-06 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LEANDRO ROCHA FABIANO - CPF: 034.835.541-65 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (REU), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
DELITOS PREVISTOS NO ART. 121, § 2o, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 14 DA LEI No 10.826/2003
– PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAREM A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO DECRETADA – NÃO ENQUADRAMENTO AO ART. 312 DO CPP – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
– ORDEM CONCEDIDA.

Não restando demonstrado objetivamente em que medida faz-se necessário garantir a aplicação da lei penal ou a ordem pública, e ausente fundamentação idônea, a expedição de alvará de soltura em favor do acusado é medida que se evidencia imperativa, especialmente tendo em conta a natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e a suficiência e adequação de medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de

José Aureliano Neto
, submetido, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente,
acusado da suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e no art. 14 da Lei no 10.826/2003.

Em apertada síntese, relata a impetrante que o beneficiário foi preso em flagrante em 06.09.2012, ocasião em que, após o relaxamento do claustro em 29.01.2013, impôs-se a medida cautelar diversa da prisão consistente na proibição de manter contato com a vítima (art. 319, inciso III, do CPP), bem como firmou-se o compromisso de comparecer a todos os atos do processo.

Aduz que, diante da certidão negativa de cientificação do paciente quanto aos atos instrutórios,
a autoridade judiciária apontada como coatora
veio, na data de 18.12.2018, a decretar a revelia e a prisão preventiva de
José Aureliano Neto
, efetivada em 13.03.2020.

Diante disso, realça que
“o réu, ora paciente, teve seu mandado de prisão cumprido no mesmo endereço informado nos autos. O mesmo endereço que teria mudado e fundamentado a decretação de sua prisão”
, o que, a seu sentir, não traduz eventual descumprimento de medida anterior imposta, de forma que a

ordem constritiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 282, § 4o, 312 e 313 do Código de Processo Penal
(id. 37995987,
sic
)
.

Ainda, consigna que
“(...) não houve requerimento do Ministério Público, para prisão processual do paciente, sendo a prisão decretada de ofício pela autoridade coatora, contrariando a norma atualmente vigente”
(id. 37995987,
sic
).

Destacou, por fim, a impossibilidade de inovação dos fundamentos do claustro por este Tribunal.

Diante dessas considerações, à luz do princípio da presunção de inocência
, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Juntou documentos.

O pedido liminar foi deferido.

Informes prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão da ordem.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos elementos de convicção, constata-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder a ordem reclamada.

De início, cumpre assinalar que o
princípio constitucional da presunção de inocência
estatui o

direito à liberdade

como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à
persecução penal.

Para tanto, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, posto de forma concisa, os elementos concretos que amparam a adoção da medida extrema.

Em ligeira análise aos elementos coligidos, nota-se que o paciente
José Aureliano Neto
foi preso preventivamente em 13.03.2020 por, em tese,

descumprir

o compromisso de comparecer aos atos processuais firmado em 29.01.2013 (id. 37995992). Isso porque não teria sido possível efetivar sua cientificação com relação aos atos instrutórios realizados em 18.12.2019, sendo cumprido o respectivo mandado de prisão apenas em 13.03.2020.

No ponto, consignou o magistrado de origem
“decreto a revelia do acusado, pois
conforme certidão de fls. 154, o mesmo mudou-se
. Tendo em vista que sua liberdade fora condicionada ao comparecimento a todos os atos processuais, fls. 57/58, estando o réu em lugar incerto e não sabido, além de ser um descumprimento a medida imposta, ainda impossibilita eventual aplicação de pena, portanto decreto sua prisão processual”
(id.

38006450,
sic
).

Em que pese o aventado descumprimento da obrigação imposta anteriormente (art. 282, § 4o, do CPP), observa-se que
o beneficiário foi capturado no mesmo endereço já declinado na ação penal originária, a saber
“Rua I, bairro Jardim Morumbi, quadra 18, lote 09, Rondonópolis/MT
”
, conforme os expedientes acostados aos id’s

37995994, 37995996, 37995999 e 38006451 (pp. 05/06), o que, em tese, não justificaria a imposição do claustro, não podendo se perder de vista, ainda, que não se efetivou a audiência de custódia, à conta do magistrado
“encontrar presidindo sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, não sendo razoável este juízo interromper a sessão de julgamento dessa monta para realizar audiência de custódia”
(id. 38006451,
sic
).

Assim, à conta da nebulosidade quanto ao suposto descumprimento por parte do paciente em relação ao compromisso de comparecer aos atos processuais, da situação excepcionalíssima decorrente das providências adotadas para prevenção contra a pandemia de “coronavírus” (casos da Covid-19), da prolação da decisão de pronúncia em 04.02.2020 (conforme consulta ao sistema Institucional
Primus
), bem como pelo fato do beneficiário ter respondido o processo em liberdade desde 2013, tem-se por satisfatória a revogação do claustro, impondo, porém,
a obrigação do paciente de
declinar seu endereço domiciliar atualizado ao juízo, bem como as medidas cautelares mais brandas previstas no art. 319, incisos I, III e IV, do Código de Processo Penal, a saber: a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades
; b)
proibição de manter contato, por qualquer meio, ou de se aproximar, a menos de 500 m (quinhentos metros), da vítima e das testemunhas;
e c)
proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do juízo.

Não é despiciendo relevar, ademais, em estrita observância ao sistema de precedentes, o
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09.09.2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, a realçar que a prisão processual deverá pressupor, sempre e sempre, a completa inviabilidade (“
ultima ratio
”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea, o que, à conta das particularidade do caso em tela, não se sustenta na espécie.

Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou decretá-la novamente,
fundamentadamente
, se verificados novos motivos.

Diante do exposto,
concedo em definitivo a ordem de
habeas corpus
para
revogar
prisão preventiva decretada em desfavor de
José Aureliano Neto
,
impondo-lhe, porém, a obrigação de
declinar seu endereço domiciliar atualizado ao juízo, bem como as medidas cautelares consistentes no comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; proibição de manter contato, por qualquer meio, ou de se aproximar, a menos de 500 m (quinhentos metros), da vítima e das testemunhas; e a proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do juízo (art. 319, incisos I, III e IV, do Código de Processo Penal).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020